Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É flagrante a ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Incabível ao recorrente opor-se ao cumprimento do bloqueio dos canais/perfis/contas determinado nestes autos.



    2. Não cabe ao provedor da rede social pleitear direito alheio em nome próprio, ainda que seja o destinatário da requisição dos bloqueios determinados por meio de decisão judicial para fins de investigação criminal, eis que não é parte no procedimento investigativo, conforme decisão UNÂNIME da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 10.792 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Dje de 21/8/2024).



    3. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão.



    4. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.



    5. Agravo Regimental não conhecido.